Tribunal: TJMT
Processo: 1053571-59.2020.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053571-59.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAGNO ANTONIO DE SANT ANNA - CPF: 021.710.581-53 (APELANTE), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO), PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 15.911.324/0003-10 (APELANTE), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), BRUNA ELISA PERON - CPF: 024.820.301-02 (ADVOGADO), SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - CPF: 285.505.521-00 (ADVOGADO), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA LTDA - CNPJ: 15.911.324/0003-10 (APELADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), BRUNA ELISA PERON - CPF: 024.820.301-02 (ADVOGADO), SILZOMAR PEREIRA BEJARANO - CPF: 285.505.521-00 (ADVOGADO), WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA - CPF: 039.138.141-59 (ADVOGADO), MAGNO ANTONIO DE SANT ANNA - CPF: 021.710.581-53 (APELADO), GISELLE SAGGIN PACHECO - CPF: 522.074.121-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CUMULADA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA – DÍVIDA ADIMPLIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGALIDADE NA COBRANÇA – DEVER DE INDENIZAR –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

É cabível o dano moral, pelo simples fato de que, em se tratando de protesto indevida, o dano moral se configura
in re ipsa
.

A

indenização

deve

ser pautada nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

de

forma

que

a

soma

não

seja

tão grande que se converta em fonte de enriquecimento

indevido, nem tão pequena que se torne inexpressiva, situação observadas no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
1053571-59.2020.8.11.0041

APELANTE:

PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMÁTICA LTDA

APELADO:

MAGNO ANTÔNIO DE SANT’ANNA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMÁTICA LTDA
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Jorge Alexandre Martins Ferreira
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada no 1053571-59.2020.8.11.0041, ajuizada por
MAGNO ANTÔNIO DE SANT’ANNA,

que julgou procedentes
os pedidos iniciais e declarou a inexistência do débito no valor de R$ 181,26 (cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), objeto da presente demanda e condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ). Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do artigo 85, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a apelante defende que enfrentava uma severa dificuldade financeira, em razão da pandemia da Covid 19, vindo a cometer um pequeno lapso com relação ao apelado, quanto à baixa do título, jamais agindo com má-fé.

Argumenta que à época do presente litígio, se propôs excluir o protesto, se incumbindo de todas as despesas cartorárias, bem como ofereceu 10 vezes o valor do protesto, porém, o apelado não aceitou.

Assevera que a indenização por danos morais não deve ser fixada com exageros, sob pena de enriquecimento ilícito, requerendo a sua minoração.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, requer a fixação dos danos morais em patamares mais razoáveis (Id. 163773451).

Contrarrazões ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso e a manutenção da sentença em sua integralidade (Id. 163773454)

Foi efetuado o recolhimento do preparo no id. 163773452.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
MAGNO ANTÔNIO DE SANT’ANNA
ajuizou

a
ção declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela antecipada em desfavor da empresa
PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMÁTICA LTDA,
alegando, em síntese,
que teve o seu nome negativado indevidamente pela requerida, em virtude de dívida há meses adimplida.

Afirma que descobriu sobre a restrição em seu nome após quase um ano, quando precisou recorrer a instituições financeiras para adquirir um empréstimo.

Em vista do exposto, requer a concessão de liminar a fim de que seja determinado a ré a baixa imediata do protesto em seu nome junto ao Cartório do 4o Ofício e a exclusão de qualquer inscrição negativa do seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito SPC/SERASA.

No mérito, postula pela declaração da inexistência do débito apontado nos órgãos de proteção ao crédito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor sugerido de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A parte ré apresentou contestação, impugnando a gratuidade da justiça deferida ao autor e sustentando ter se esquecido de proceder a baixa do protesto.

Ao analisar o feito, o juiz julgou
procedentes
os pedidos iniciais e declarou a inexistência do débito no valor de R$ 181,26 (cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), objeto da presente demanda e condenou a parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

Insurge-se, então, a empresa apelante, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, e caso não for este entendimento, requer a fixação dos danos morais em patamares mais razoáveis.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se em aferir a legalidade do protesto realizado no nome do requerente/apelado, e se a inscrição enseja a indenização por danos morais.

No caso em análise, o ônus da prova recai em favor da requerida/apelante, por ser a responsável em protestar o nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, possuindo todos os elementos para a elucidação da lide.

Em outros termos, cabia à recorrente comprovar os fatos modificativos e/ou extintivos do direito da parte requerente, nos moldes do preconizado pelo artigo 373, II, do CPC, mediante a juntada de documentos comprobatórios de que o protesto é devido, em razão da inadimplência do requerente/apelado, o que, de fato, não ocorreu.

Pelo que se extrai dos autos, verifica-se que, de fato, o que ocorreu foi que a empresa requerida/apelante protestou débito de dívida paga.

Isso porque, conforme e-mails anexados aos autos, as partes firmaram acordo, de modo que o débito referente as notas fiscais n.o 181 e 621, totalizando a importância de R$ 181,26 (cento e oitenta e um reais e vinte e seis centavos), foi dividido em duas parcelas iguais no valor de R$ 90,63 (noventa reais e sessenta e três centavos), com vencimento em 06/11/2019 e 06/12/2019.

Consoante comprovantes de pagamento acostados ao Ids. 163773895 – pág. 01 à 02, o autor quitou a dívida contraída conforme acordado, isto é, dentro do prazo estipulado pela requerida e de forma integral.

Por outro lado, a requerida protestou a dívida mesmo adimplida (Id. 163773899), e reconheceu que procedeu de maneira equivocada o protesto em nome do requerente/apelado.

Desse modo, está configurado o ato ilícito que gera dano moral, e a reparação deve ser fixada em consonância com o disposto no artigo 944 do Código Civil (
“A indenização mede-se pela extensão do dano”
).

Nesse sentido é a orientação do Superior Tribunal Justiça:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

Nesse mesmo sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PROTESTO INDEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO.
Resta patente em nosso ordenamento jurídico que o dano moral advindo de protesto indevido prescinde de comprovação, sendo denominado pela doutrina e jurisprudência de dano in re ipsa ou presumido.
O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.”
(TJ-MT 10059515620178110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2022)

Quanto ao dano moral, a
verba indenizatória não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar às vítimas uma satisfação, sem que isso represente um enriquecimento sem causa, não se afastando, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Na hipótese em análise, tenho que o valor fixado pelo juízo primevo (
R$5.000,00
) é razoável a proporcional, estando, inclusive, em consonância com
o posicionamento deste Sodalício em casos correlatos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença objurgada em sua integralidade, e por consequência,

majoro
a verba honorária de 15
para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenaçao, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2023